Tribunal: TJBA
Processo: 0108945-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108945-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SARA DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO BASTOS BALAZEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, THAIS GORDILHO OLIVIERI, ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível, por ausência de tempestividade. O agravante alega regularidade da interposição.

A decisão agravada considerou que o recurso de apelação foi protocolado fora do prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003 do CPC, tendo em vista a publicação da sentença em 14.03.2020 e a interposição apenas em 12.05.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é tempestiva a apelação interposta após o decurso do prazo recursal previsto no art. 1.003 do CPC, considerando a data da publicação da sentença e a ausência de intimação via sistema eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor apelação é de 15 dias úteis.

5. Verificada a publicação da sentença em 14.03.2020, sem nova intimação válida no sistema eletrônico, a apelação protocolada em 12.05.2023 é intempestiva.

6. A intempestividade do recurso constitui óbice intransponível ao seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É intempestiva a apelação interposta fora do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003 do CPC. 2. A ausência de nova intimação no sistema eletrônico não reabre prazo recursal quando a publicação em diário oficial já ocorreu regularmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.347.926/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº.
0108945-83.2011.8.05.0001
,
tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e Agravado o

SA
R
A DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA